Tribunal: TJMT
Processo: 1033325-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033325-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOCIARA DE ARAUJO FALCAO - CPF: 544.270.451-20 (APELANTE), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JOSE ALFREDO SEJOPOLES - CPF: 395.394.401-06 (APELADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS –
ANGIOGRAFIA CEREBRAL – PSEUDOANEURISMA COMO COMPLICAÇÃO POSSÍVEL DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU ESTÉTICOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil por erro médico exige, nos termos do art. 186 do Código Civil, a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal.

A constatação de que o pseudoaneurisma decorre de risco inerente ao procedimento de angiografia cerebral, conforme atestado em perícia judicial idônea, afasta a responsabilização do profissional e da instituição de saúde.

Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de prejuízo permanente à integridade física da paciente, descabe indenização por danos morais ou estéticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOCIARA DE ARAUJO FALCAO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS n. 1033325-08.2021.8.11.0041 movida em desfavor de COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA E OUTROS
,
julgou improcedente a demanda, nesses termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOCIARA DE ARAUJO FALCAO em desfavor de LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA, JOSE ALFREDO SEJOPOLES.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Requerida equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).”

A apelante, em suas razões de Id. 298812468, em síntese, alega inicialmente a ocorrência de omissão na prestação jurisdicional, apontando violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem o devido enfrentamento da tese central relacionada a erro médico comprovado por prova documental e áudio constantes dos autos, que indicariam falha na compressão pós-exame de angiografia e ausência de monitoramento adequado após a punção arterial.

No mérito, insiste na ocorrência de erro de procedimento médico, ressaltando que foi submetida a exame invasivo sem indicação clínica suficiente e que, após a realização da angiografia, foi liberada precocemente mesmo apresentando sintomas locais na região da punção. Aduz que, três dias após a realização do exame, desenvolveu quadro de pseudoaneurisma com hemorragia interna, necessitando de intervenção médica de urgência.

Alega que houve conduta negligente do profissional médico José Alfredo Sejópoles, responsável pelo exame, ao não observar os cuidados pós-operatórios exigidos, notadamente a adequada compressão da região puncionada. Aponta, ainda, que o Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá foi omisso no atendimento emergencial, tendo a autora permanecido cerca de dez horas sem atendimento médico, mesmo após constatação de quadro grave.

Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital e da clínica, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade subjetiva do médico, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Alega, ainda, que os danos sofridos são evidentes, tanto morais quanto estéticos, sendo desnecessária a prova do abalo moral (dano
in re ipsa
), sobretudo diante da perda significativa de sangue, das dores intensas e da aparência física alterada por longo período.

Colaciona jurisprudência de diversos tribunais estaduais para corroborar a tese de que a falha na prestação de serviço médico-hospitalar, especialmente em situações emergenciais e de risco à vida, enseja o dever de indenizar.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a pretensão inicial, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, nos valores postulados na exordial (R$ 90.000,00 e R$ 60.000,00, respectivamente).

Contrarrazões recursais apresentadas em Ids. 298812470 e 298812471, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a parte apelante ajuizou ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos, em face de LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO-OESTE LTDA, COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA e JOSÉ ALFREDO SEJÓPOLES, susntentando, em síntese que, em 10 de novembro de 2020, sentiu-se mal e procurou atendimento no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, onde foi constatada pressão arterial elevada (20x13), além de parestesia facial. Diante dos sintomas, foi submetida à ressonância magnética do encéfalo, que detectou focos anômalos na substância branca encefálica. Por essa razão, foi encaminhada ao primeiro requerido (LACIC) para realização de angiografia cerebral, porém, que após receber alta, apresentou hematomas na região da punção femoral, sendo posteriormente diagnosticada com pseudoaneurisma e hemorragia interna.

Relata que perdeu aproximadamente 1,5 litro de sangue e foi submetida a procedimento de compressão local para estancar o sangramento. Sustenta que sofreu dano estético duradouro, além de abalo moral, requerendo indenização de R$ 90.000,00 por danos morais e R$ 60.000,00 por danos estéticos.

O juízo
a quo
, após a realização de prova pericial, julgou improcedentes os pleitos e, desta decisão, se insurge a parte recorrente.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da negativa de prestação jurisdicional

A apelante alega nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de argumentos suscitados em embargos de declaração, em especial a análise de áudio que, segundo sustenta, comprovaria falha na compressão do sítio de punção arterial.

Contudo, tal alegação não se sustenta. O magistrado
a quo
expressamente consignou que
“todas as alegações foram devidamente analisadas”
, e que, embora não esteja obrigado a rebater exaustivamente cada argumento das partes, o fez com base em elementos de convicção idôneos, conforme art. 489, §1o, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a prestação jurisdicional é fundamentada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Assim,
afasto
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

É incontroverso nos autos que a autora deu entrada no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá em 10/11/2020, apresentando quadro de hipertensão arterial grave, cefaleia intensa e parestesia facial. Submetida à ressonância magnética, foram detectados focos inespecíficos na substância branca do encéfalo, razão pela qual foi indicada a realização de angiografia cerebral, exame realizado no LACIC, em 11/11/2020, pelo médico José Alfredo Sejópoles.

Três dias após a alta, a autora retornou à unidade hospitalar com dor local e edema em região inguinal, sendo diagnosticada com pseudoaneurisma, tratado por método conservador.

A controvérsia reside em apurar se houve erro médico ou falha no atendimento hospitalar que tenha causado os danos alegados.

A responsabilidade civil do médico, de natureza subjetiva, impõe a demonstração cumulativa de: conduta culposa, dano e nexo de causalidade. No que tange às instituições hospitalares e clínicas, a jurisprudência reconhece a possibilidade de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas ainda assim exige-se a demonstração de falha na prestação do serviço.

Entretanto, todos os elementos constantes nos autos conduzem a irrefutável conclusão de que os apelados, ao praticarem o procedimento realizado na paciente, agiu regularmente, não existindo qualquer tipo de falha por sua parte.

A prova técnica colhida nos autos (Id. 298812452), consubstanciada em laudo subscrito pela médica perita Dra. Rízia Moreira de Carvalho Neves, é categórica ao afirmar que:

“Com base nos laudos clínicos, documentos e prontuário anexados nos autos do processo, além da perícia médica realizada por mim na requerente, conclui-se que JOCIARA DE ARAÚJO FALCÃO, não possui dano estético ou funcional, no momento da perícia. O pseudoaneurisma é uma complicação possível inerente ao procedimento médico realizado e não erro médico. Vale salientar que o hematoma pode demorar vários dias e até meses para completa reabsorção e melhora visual e sintomática do mesmo.”

A perita esclarece que os riscos verificados no caso concreto — pseudoaneurisma e hematoma — decorrem de fatores bem descritos na literatura médica: punção arterial profunda, uso de antiagregantes, hipertensão arterial e sexo feminino, todos presentes no caso da autora.

Registra-se, ademais, que a autora não apresenta limitações funcionais nem sequelas estéticas, não tendo sido constatada qualquer falha técnica durante o procedimento ou omissão no atendimento emergencial subsequente. A reinternação da autora foi acompanhada de prescrição e administração de medicamentos, conforme registro médico.

A autora não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar o laudo oficial, limitando-se a sustentar, com base em áudio e percepção pessoal, que a compressão local não foi realizada adequadamente — o que, por si só, é insuficiente para desconstituir o conteúdo técnico-científico da perícia judicial.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não se configura em prática de ato ilícito pelos apelados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO JOELHO (VIDEOARTROSCOPIA) – NÃO ACOLHIMENTO –
AUTORA QUE TEVE HOMORRIGIA POR ROMPIMENTO DE PSEUDOANEURISMA APÓS A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA
– LAUDO PERICIAL QUE RELATA A AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O ROMPIMENTO DO PSEUDOANEURISMA E A CIRUGIA DE JOELHO – EXPERT QUE DISCORRE SOBRE OS MÉTODOS E TÉCNICAS ADOTADOS TEREM SIDO ADEQUADOS À CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE –
LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NOS ATOS MÉDICOS E/OU DO NOSOCÔMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – ART. 14, § 3o DO CDC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0005820-52 .2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel .: DESEMBARGADOR GIL FRANCISCO DE PAULA XAVIER FERNANDES GUERRA - J. 04.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00058205220198160021 Cascavel 0005820-52 .2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

“APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Complicações pós cirurgia de angioplastia coronariana com implante de "stent". Ação indenizatória julgada improcedente – Irresignação da autora . Descabimento. Ônus da prova (artigo 373, I do CPC).
Ausência de comprovação pela recorrente do fato constitutivo de seu direito. Prova pericial que apontou a inocorrência de erro nos atendimentos realizados segundo as boas normas de conduta e ética médica .
Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1010626-63.2017.8 .26.0132 Catanduva, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 11/08/2023, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Desta feita, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelos apelados, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Quanto ao dano estético, a própria perícia atesta que não subsiste qualquer marca visível, e que eventual hematoma foi reabsorvido com o tempo, não deixando lesão duradoura.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, destacando que permanece suspensa a sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025